Tribunal: TJMT
Processo: 1005386-02.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005386-02.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELESSANDRA CLAUDINO RODRIGUES - CPF: 017.811.221-64 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. VEÍCULO FURTADO. COBRANÇA DE LICENCIAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. PARTE LEGÍTIMA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC. COBRANÇA INDEVIDA. COMUNICAÇÃO DO FURTO AO ENTE RESPONSÁVEL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil.

Se o presente feito discute, exclusivamente, a inscrição em dívida ativa referente a licenciamento de veículo furtado, é legítimo para figurar no polo passivo o DETRAN.

Uma vez comprovada à perda da propriedade do veículo, em decorrência de furto, o imposto e taxas não são mais exigíveis desde a data do fato. A autora ajuizou ação distinta questionando a incidência do IPVA, que foi declarado inexigível, de modo que, também deve ser isento das demais taxas.

O protesto indevido do nome da autora configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005386-02.2023.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Elessandra Claudino Rodrigues

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim, diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE, o pedido formulado na petição inicial, tendo em vista a ilegitimidade passiva do DETRAN MT, conforme fundamento acima exposto. EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009”.

- PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN

Colendos Pares;

Analisando os autos, verifico que o juízo
“a quo”
reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, sob o fundamento de que a discussão acerca das cobranças tributárias relacionadas ao veículo furtado é de competência do Estado de Mato Grosso, no entanto, verifico que a presente demanda discute
tão somente
as CDA’S referente ao licenciamento, devendo ser ressaltado que a parte autora ajuizada ação distinta (n. 1005129-74.2023.8.11.0003) para discutir os débitos referentes ao IPVA.

Portanto, se a discussão se restringe ao licenciamento o DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que o nome da Autora manteve vinculado ao veículo por este órgão. A Turma Recursal em julgamento que fui relator decidiu neste sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT RECONHECIDA. DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO ESTADO QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA RECONHECIDA. VEÍCULO FURTADO. COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a realização da baixa de débitos relativos ao licenciamento e seguro DPVAT, tendo em vista que se trata de competência exclusiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT.

É indevida a obrigação tributária referente à IPVA de período em que veículo foi furtado. Se restou comprovado que o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso em nome do Reclamante é referente a débito de IPVA do veículo furtado, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Mantém-se o valor da indenização a titulo de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 10020698520198110051 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/11/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e anulo a sentença e reconheço a legitimidade passiva do DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

É como voto.

- M É R I T O

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito tributário c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral proposta por Elessandra Claudino Rodrigues em face do DETRAN/MT na qual alega, em síntese, que era proprietária do veículo HONDA/C100 BIZ, ano 2004, cor preta, placa JZY1102, Chassi 9C2HA07004R028426, Renavam 847998541, sendo que o mesmo foi objeto de furto em 18/12/2013, conforme boletim de ocorrência e extratos do DETRAN e SEFAZ.

Aduz que, mesmo com a comunicação do furto, manteve os lançamentos dos débitos de licenciamento anual, inserindo-os em dívida ativa, conforme CDA’s 202339481 (R$ 154,00), 2022325454 (R$ 138,66) e 2022615623 (R$ 138,66), sendo os fatores geradores do licenciamento posteriores à data do furto.

O Reclamado, ora recorrido, sustenta que as normas que regulamentam o IPVA isentam o proprietário cujo veículo foi furtado/roubado, mas não há previsão legal para isenção no tocante ao licenciamento, o que resulta no lançamento automático do licenciamento de veículos em geral, ainda que estes se encontrem com registro de ocorrência de roubo/furto.

Com efeito, a Lei n. 7.301/2000 que regulamenta o IPVA no Estado de Mato Grosso estabelece que a Secretaria de Estado de Segurança Pública deve informar à SEFAZ a ocorrência de furtos ou roubos de veículo e, ainda, que os débitos relativos a veículo objeto de furto, roubo ou perda total devem ser cancelados
a partir da ocorrência do evento
:

Art. 28 - A Secretaria de Estado de Segurança Pública fornecerá à Secretaria de Estado da Fazenda cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de veículos, bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos.

(...)

Art. 29-B - Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)

Conforme se observa nos autos, restou comprovado a perda da propriedade do veículo, em decorrência de furto, tendo a proprietária comunicado tal fato, conforme boletim de ocorrência e, ainda, verifica-se que em consulta ao Detran Net, consta a informação de furto, colaciono abaixo:

Em que pese à inexistência de previsão legal sobre a isenção do licenciamento anual, deve-se destacar que a autora não possuía a propriedade do bem, portanto, em razão de não mais exercer o uso, gozo e dispor do veículo e, tendo sido declarada em outra ação judicial a inexigibilidade das CDA’S referente ao IPVA, é razoável que tal isenção abranja às demais taxas, como o licenciamento. Portanto, a partir da data da ocorrência dos fatos, não são mais exigíveis o imposto e demais taxas.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp no 50121 / DF (2011/0222044-8), firmou o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPVA. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO. SE O VEÍCULO FOR FURTADO, ROUBADO OU SINISTRADO, O PROPRIETÁRIO, MEDIANTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, FICA ISENTO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS EXERCER QUALQUER DOS ATRIBUTOS INERENTES À PROPRIEDADE: USAR, GOZAR E DISPOR. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. HAVENDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL, CORRETA A CONDENAÇÃO DO ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme dispõe o art. 1o., § 1o. da Lei 7.431/1985, se o veículo for furtado, roubado ou sinistrado, o proprietário, mediante requerimento administrativo, fica isento do pagamento dos débitos decorrentes da propriedade do veículo, em razão de não mais exercer qualquer dos atributos inerentes à propriedade: usar, gozar e dispor.

2. Em que pese à inexistência de previsão legal sobre a isenção e/ou remissão do seguro obrigatório e do licenciamento anual, é certo que ambos possuem o mesmo fato gerador do IPVA, ou seja, a propriedade do veículo. Afastada esta, resta sem suporte fático a exigência daqueles.

3. Como bem salientado pelo Tribunal de origem, é imprescindível que o contribuinte requeira administrativamente a isenção, não se tratando, pois, de procedimento automático, principalmente no caso dos autos, que o furto ocorreu em outro Estado – Goiás.

4. Verifica-se que, na hipótese, o autor, em 17.4.2007, protocolizou requerimento administrativo, pugnando pelo reconhecimento da isenção e remissão do IPVA, tendo sido o pedido deferido.

5. É certo que a cobrança, tanto da taxa de licenciamento, quanto do seguro obrigatório, juntamente com a cobrança do IPVA, são realizadas anualmente pelo DETRAN/DF, ao qual compete, nos termos do inciso XIII, do art. 22 da Lei 9.503/1997, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação.

6. Tendo sido cancelados no sistema do DETRAN/DF os registros relativos ao IPVA do veículo, mediante requerimento do próprio contribuinte, caberia ao DISTRITO FEDERAL proceder ao cancelamento da cobrança das demais taxas e débitos gerados pela propriedade do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos e ensejou a inscrição no Cadastro da Dívida Ativa.

7. Em relação às verbas sucumbenciais, busca o recorrente que o autor seja debitado integralmente ou, alternativamente, que cada parte arque com os honorários dos respectivos patronos, em face da sucumbência recíproca.

8. Consoante determina o art. 21 parágrafo único do CPC/1973, se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

9. Contudo, no caso em exame, parte considerável dos pedidos formulados na inicial foram atendidos, quer tenham sido administrativamente ou judicialmente. O único pedido que não restou acolhido foi o referente à indenização por danos morais, razão pela qual houve sucumbência recíproca, mas não proporcional. Desse modo, correta a condenação do ora recorrente ao pagamento da verba sucumbencial.

10. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp: 50121 DF 2011/0222044-8, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 03/11/2020, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

Destaco a fundamentação utilizada:

13. É certo, que a cobrança, tanto da taxa de licenciamento, quanto do seguro obrigatório, são realizadas anualmente pelo DETRAN/DF, juntamente com a cobrança do IPVA, ao qual compete, nos termos do inciso XIII, do art. 22 da Lei 9.503/1997, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação.

14. Assim, tendo sido cancelado no sistema do DETRAN/DF os registros relativos ao IPVA do veículo, mediante requerimento do próprio contribuinte, caberia ao DISTRITO FEDERAL proceder ao cancelamento da cobrança das demais taxas e débitos gerados pela propriedade do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos.

15. Mesmo após ter sido cadastrada, no Sistema Nacional de Trânsito, a isenção a que faz jus o autor, os débitos referentes ao licenciamento e ao seguro obrigatório continuaram constando do "relatório financeiro" do veículo (fls. 70), o que ensejou a inscrição de seu nome no Cadastro da Dívida Ativa, que é de responsabilidade da Secretaria de Fazenda Pública do Distrito Federal.

Com relação ao dano moral, o protesto decorre de obrigação indevida, tendo em vista a comunicação do fato, configurando ocorrência de dano moral indenizável, pois, restou configurada a falha na prestação de serviço. Contudo, o
quantum
indenizatório deve atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito e considerando as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
,
julgo parcialmente procedente
os pedidos iniciais declaro a inexistência dos débitos correspondentes as CDA’S 202339481, 2022325454,

2022615623 e
condeno
o Reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024